Tribunal: TJDFT
Processo: 0700143-37.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES REFERENTES A IMÓVEL. “CONTRATO DE GAVETA”. VENDA DE ÁGIO DE IMÓVEL FINANCIADO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A denunciação da lide é modalidade de intervenção de terceiro que objetiva o ingresso de pessoa que teria, em tese, a responsabilidade de ressarcir o denunciante por eventuais danos advindos do resultado do processo.

2. No caso concreto, o réu não demonstrou a existência de relação obrigacional ou legal que autorizasse o regresso em face do terceiro. É resguardado, porém, o direito de regresso em ação própria, nos termos do § 1o do artigo 125 do CPC.

3. A precariedade dos contratos particulares de transferência de ágio de imóvel financiado, à revelia do agente financiador, é inoponível ao agente financiador. (Acórdão 1372390, 07090363120208070009, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 29/9/2021)

4. Apelação interposta pelo Réu não provida. Unânime.